Tribunal: TJDFT
Processo: 0765760-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO NO LAUDO MÉDICO. CORREÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização em face da parte requerida, a título de danos materiais e morais, em razão de alegada falha na prestação de serviços médicos.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais a parte recorrente sustenta que o juiz não analisou adequadamente as provas, baseando-se apenas nas alegações da defesa, sem considerar a inversão do ônus da prova. Argumenta que o laudo da tomografia estava errado, não indicando a fratura, e que, apesar da alegada revisão, a requerente nunca teve conhecimento do laudo retificado, sendo atendida com base no laudo incorreto. Aponta, ainda, que os documentos apresentados pela parte requerida são ilegíveis e manipulados, e que a clínica, com responsabilidade objetiva, falhou na prestação do serviço, causando-lhe danos morais. Requer a reforma da sentença para o reembolso do valor pago pelo exame e a condenação da clínica por danos morais, em razão da falha no diagnóstico e na comunicação do laudo revisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade da parte recorrida (clínica) por falha na prestação de serviços médicos, na emissão do laudo da tomografia realizada na requerente, e se os erros justificam o reembolso dos valores pagos e a caracterização de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia estabelecida nos autos deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Extrai-se dos autos que a parte recorrente alega que houve erro no laudo médico, emitido pela prestadora do serviço de tomografia, o que teria levado a um diagnóstico equivocado, com implicações para o seu tratamento.
6. Ocorre que, embora tenha ocorrido erro no laudo inicial, a revisão do laudo foi realizada antes de qualquer procedimento invasivo ou mudança na conduta médica, sendo a recorrente diagnosticada adequadamente, com base no exame de raio-X, apontando a fratura. A revisão do laudo, portanto, não prejudicou a paciente. Além disso, independentemente do resultado do laudo e da diferença de uma hora entre as narrativas das partes, o tempo de espera não se mostrou demasiado ou excessivo a ponto de superar o razoável e prejudicar a parte, sendo liberado no mesmo dia aproximadamente três ou quatro horas após o pedido.
7. Cumpre ressaltar que a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser sopesada a capacidade probatória de cada uma das partes conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 6o, VIII, do CDC). No caso, a parte não trouxe elementos mínimos para comprovar suas alegações, nem para infirmar os documentos apresentados pela recorrida. Ademais, a alegação de que o laudo revisado não chegou até a recorrente ou ao médico responsável não foi devidamente demonstrada, e a documentação apresentada pela recorrida refuta as alegações de falha no processo de revisão do laudo.
8. A juntada dos pedidos e resultados demonstram que o serviço foi prestado e atingiu a sua finalidade, não havendo motivos para reembolso pela quantia paga, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. No tocante ao dano moral, não restou demonstrado nos autos que o erro no primeiro laudo tenha causado qualquer abalo psíquico ou emocional à recorrente, ou ainda qualquer repercussão negativa sobre a saúde ou qualidade de vida. A mera falha na emissão do laudo, devidamente corrigida, não pode ser considerada suficiente para gerar dor, angústia ou sofrimento moral à autora, que não se encontrou em situação de risco ou desassistida durante o período em questão.
10. Assim, à vista da ausência de provas robustas que comprovem a falha na prestação de serviço, não há que se falar em fixação de indenização haja vista a não caracterização de danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, VIII.